Tribunal: TJSP
Processo: 1000905-24.2017.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao deixar de considerar argumento do embargante no sentido de que não houve má-fé, já que não teria sido esclarecido sobre sua inelegibilidade quando da consulta formulada à justiça eleitoral. Ausência de omissão. Inovação recursal. Impossibilidade, mormente na estreita via de embargos. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao deixar de considerar argumento do embargante no sentido de que não houve má-fé, já que não teria sido esclarecido sobre sua inelegibilidade quando da consulta formulada à justiça eleitoral. Ausência de omissão. Inovação recursal. Impossibilidade, mormente na estreita via de embargos. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Mesmo que assim não fosse, o acórdão é claro ao afirmar que a impugnação da candidatura do embargante já havia sido impugnada em 2016. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000905-24.2017.8.26.0347/50000, da Comarca de Matão, em que é embargante LUIS
TADEO GIMENES, são embargados CARLOS EDUARDO NOVAES MANFREI,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO e JOSE EDINARDO ESQUETINI -
PREFEITO MUNICIPAL DE MATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000905-24.2017.8.26.0347/50000 -Voto no 14764
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000905-24.2017.8.26.0347/50000
COMARCA: MATÃO 3a. VARA CÍVEL
EMBARGANTE: LUIS TADEO GIMENES
EMBARGADOS:
CARLOS
EDUARDO
NOVAES
MANFREI,
MUNICÍPIO DE MATÃO E LUIS EDINARDO ESQUETINI
VOTO N° 14764
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao deixar
de considerar argumento do embargante no sentido de que não
houve má-fé, já que não teria sido esclarecido sobre sua
inelegibilidade quando da consulta formulada à justiça eleitoral.
Ausência de omissão. Inovação recursal. Impossibilidade,
mormente na estreita via de embargos. Insurgência contra o
entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por
meio da via própria. Mesmo que assim não fosse, o acórdão é
claro ao afirmar que a impugnação da candidatura do embargante
já havia sido impugnada em 2016. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de acórdão
prolatado por turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público, que
negou provimento aos recursos, por votação unânime (fls. 384/395 dos autos
principais).
Sustenta o embargante que o acórdão se omitiu, ao deixar
de considerar seu argumento, fundado nos documentos juntados às fls.
372/377, no sentido de que a justiça eleitoral somente pode esclarecer sobre a
elegibilidade de determinada pessoa quando do registro da candidatura, assim,
não teria ele sido devidamente informado quanto à sua inelegibilidade, motivo
pelo qual não houve má-fé ao assumir cargo na prefeitura (fls. 01/02 deste
incidente).
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000905-24.2017.8.26.0347/50000 -Voto no 14764
3
Houve resposta do embargado Carlos Eduardo Manfrei
(fls. 07/13 deste incidente)
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material, porventura
existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).
E o acórdão não padece de nenhum desses vícios, devendo
por isso serem rejeitados os embargos.
A pretensão do embargante, em verdade, é nitidamente
infringente, haja vista que persegue a reforma do acórdão embargado, o que é
incabível por meio de embargos declaratórios.
Com efeito, não é possível dilação probatória na fase
recursal, em inovação de argumentos não suscitados na fase de conhecimento,
mormente na estreita via dos embargos, que visam à correção da decisão que
padece de vícios específicos.
Mesmo que assim não fosse, não assiste razão ao
embargante quando afirma que o acórdão se omitiu, ao deixar de considerar
seu argumento no sentido de que não houve má-fé, já que não teria sido
esclarecido sobre sua inelegibilidade quando da consulta formulada à justiça
eleitoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000905-24.2017.8.26.0347/50000 -Voto no 14764
4
Com efeito, o acórdão foi claro ao afirmar que a
impugnação da candidatura do embargante já havia sido impugnada em 2016,
motivo pelo qual o argumento aqui esposado, na prática, já foi devidamente
enfrentado:
“Mormente tendo em vista que já havia ocorrido impugnação da
candidatura do corréu Luis Tadeo nas eleições municipais de 2016
(cuja coligação era a mesma do corréu Prefeito José Edinardo), pelos
mesmos motivos (fls. 37/51), não sendo crível que José Edinardo
desconhecesse os riscos de nomear Luis Tadeo para cargo
comissionado, após a égide da Lei Municipal n.o 5.012/2016” (fl. 394,
g.n.).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
MARCELO SEMER
Relator